Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE. CONTRADIÇÃO ENTRE JULGADO E EMENTA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRAZO DE NOVENTA DIAS. DISCRICIONARIEDADE DO LEGISLADOR. APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE DA NOVENTENA (ART. 150, III, 'C', da CF88). NÃO INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado.
2. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado.
3. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. 3.1. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
5. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, caso o recurso seja rejeitado.
6. In casu, este Colegiado, à luz dos preceitos normativos, jurisprudenciais e doutrinários atinentes ao tema, deu parcial provimento ao recurso do Distrito Federal e à remessa necessária para, reformando a sentença, conceder parcialmente a segurança e afastar a exigência do DIFAL-ICMS NÃO-CONTRIBUINTES, no período de 1o/1/2022 a 4/4/2022 (noventa dias seguintes à data de publicação da Lei Complementar n. 190 de 2022), nos termos do art. 3o desse Diploma Legislativo. 6.2. Declarado também o direito do Apelante/Impetrante à compensação ou restituição dos tributos indevidamente recolhidos durante o período supramencionado, cuja apreciação do pleito ficou a cargo da autoridade tributária responsável.
7. Aduz a Embargante que o acórdão embargado incorre em contradição entre o que restou decidido e sua ementa, pois nesta consta “inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal e do exercício” e foi concedida parcialmente a segurança para afastar a incidência do tributo durante os 90 dias.
8. O Supremo Tribunal Federal não compreendeu o DIFAL como hipótese de novo tributo, não estando, portanto, sujeito a qualquer das anterioridades constitucionais (anual ou nonagesimal). 8.1. O prazo de 90 dias foi garantido dentro da discricionariedade do Legislador, não se confundindo, portanto, com a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF88). 8.2. Assim, ausente contradição no julgado.
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.